Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004317-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA - CPF: 711.706.111-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JEANNE DE ALMEIDA - CPF: 067.753.591-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TORTURA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU OUTRAS CAUTELARES - PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES - CONCURSO DE 3 (TRÊS) AGENTES - DISPUTA ENTRE FACÇÕES RIVAIS - POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO COM OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ATO IMPUGNADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução dos crimes [concurso de 3 (três) agentes; tortura; disputa entre facções], o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC no 571.613/PR; HC no 605.431/RS).

A aparente tentativa de evasão após a prática delitiva constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, com a finalidade de resguardar a aplicação da lei penal (STF, HC no 127578).

Os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STF, HC 174102/RS ; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se o paciente estava em liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC no 127979).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004317-07.2024.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA,

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe 1000549-05.2024.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, associação criminosa armada e tortura - art. 288, parágrafo único, e art. 1o, I, da Lei no 9.455/97 - (ID 203789172).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita; c) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória com medidas cautelares (ID 203789172), com documentos (ID 203789170/ID 203789171).

O pedido liminar foi indeferido (ID
204065189).

O Juízo singular prestou informações

(ID
204375696).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Tortura e Associação Criminosa – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, asserindo acerca da desnecessidade da medida extrema e ausência dos seus requisitos legais – Denota que sequer foi analisada a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada – Apontada a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, assim como a necessidade da prisão cautelar, principalmente, para garantia da ordem pública – Gravidade dos crimes e periculosidade do paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID
204665192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 24.1.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória, conforme se vê pelas declarações da vítima Jeanne de Almeida. [...]

No mesmo sentido, colhe-se o depoimento da testemunha, policial militar, Wagner de Almeida Leite [...].

No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isso porque, de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, não há como ignorar a gravidade do delito praticado pelo flagrado, tendo em vista a conduta do custodiado em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Além disso, registro que ao compulsar o Sistema SEC, constatei que o indiciado PEDRO HENRIQUE responde a duas ações penais, sendo elas, no 1011037-53.2023.8.11.0055, em trâmite nesta Comarca, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, e n.o 1011389-11.2023.8.11.0055, em trâmite na sétima vara criminal na Comarca de Cuiabá, pela prática, em tese, do crime de organização criminosa, o que evidencia sua personalidade inclinada ao crime. [...]

Ademais, pondero que a prisão cautelar do indiciado também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que de acordo com os relatos da Autoridade Policial, após o ocorrido, o mesmo teria tentado evadir do local.

Como é cediço, ao acusado que comete delito, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Isto se dá porque, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Logo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar se ampara na gravidade concreta do delito, em tese, por ela perpetrada, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que até o presente momento não se mostram suficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do increpado. [...]

Com efeito, repise-se, os elementos engendrados nos autos denotam a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva (indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, necessário para garantia da ordem pública).

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312, caput, c/c art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para resguardar a ordem pública.”
(Claudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – ID 139394469)

Em 9.2.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra ofereceu denúncia em face do paciente associação criminosa armada e tortura - art. 288, parágrafo único, e art. 1o, I, da Lei no 9.455/97 - (PJe NU 1000782-02.2024.8.11.0055).

A audiência de instrução está designada para o dia 24.4.2024 (PJe NU 1000782-02.2024.8.11.0055).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do fato criminoso [“
disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas”
na região de Tangará da Serra
;
vítima Jeanne de Almeida

teria sido
“rendida e teve suas mãos amarradas com um cabo elétrico”; “três homens disseram que sabiam que a vítima pertencia ao PCC e que seria morta a mando do Comando Vermelho”
] e reiteração delitiva, visto que o paciente responde a duas ações penais por tráfico de drogas, organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e arma de fogo de uso restrito

(PJe NU 1011037-53.2023.8.11.0055 e NU 1011389-11.2023.8.11.0055),
bem como para assegurar a aplicação da lei penal porque teria

“
tentado evadir do local”
do crime.

A forma de execução dos crimes [concurso de 3 (três) agentes; tortura em decorrência de disputa entre facções], o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC no 571.613/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020; HC no 605.431/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

A aparente tentativa de evasão após a prática delitiva constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, com a finalidade de resguardar a aplicação da lei penal (STF, HC no 127578 - Relator: Min. Dias Toffoli - 29.9.2015).

Nesse contexto, o ato impugnado este devidamente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde a outra ação penal por crime cometido com violência contra a pessoa (PJe NU 1011389-11.2023.8.11.0055/Comarca Cuiabá), e teve a prisão preventiva decretada [em 24.1.2024], após ter sido beneficiado com a liberdade provisória [9.6.2023] mediante imposição de outras cautelares, em ação penal por tráfico de drogas (
PJE 1010096-06.2023.8.11.0055/Comarca Tangará da Serra)
,
as quais
não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa (TJMT, HC no 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Se o paciente estava em liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC no 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024